Tribunal: TJDFT
Processo: 0735211-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0735211-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DIEGO PEREIRA DA SILVA DECISÃO À d. Procuradoria para parecer Brasília/DF, 23 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora